Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-31.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-31.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILIONE TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 257.592.051-53 (EMBARGANTE), ANDRE STEFANO MATTGE LIMA - CPF: 887.189.992-04 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RETENÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
RECONHECIDO
.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES
.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
.
APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À RETENÇÃO DO IMÓVEL
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO DEPÓSITO PRÉVIO DE VALORES ILÍQUIDOS
.
REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, reconheceu a inadimplência do adquirente, determinou a retomada do imóvel pela loteadora, autorizou a retenção parcial dos valores pagos e assegurou a devolução do saldo remanescente, com apuração das benfeitorias indenizáveis em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão ou contradição quanto ao direito de retenção do imóvel e à possibilidade de condicionar a reintegração de posse ao depósito prévio de valores ilíquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no acórdão embargado.

4.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as teses relevantes, mantendo a rescisão contratual por
inadimplemento e a ordem de reintegração de posse, com expressa ressalva quanto à apuração de eventual indenização por benfeitorias em fase própria.

5.
O eventual direito à indenização por benfeitorias não implica, automaticamente, o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento, especialmente quando a resolução contratual decorre de inadimplemento do adquirente e os valores indenizáveis ainda se mostram ilíquidos.

6.
A exigência de depósito prévio de valores ainda ilíquidos como condição para a reintegração de posse não encontra amparo jurídico, devendo a forma e o momento de satisfação do crédito ser definidos na fase de liquidação ou de cumprimento da sentença.

7.
Inexistente contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da possibilidade de apuração de valores não implica, por si, condicionamento da retomada do imóvel, sobretudo quando a posse se mostra incompatível com a extinção do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da convicção jurídica firmada no acórdão embargado.

2. Reconhecida a rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, a restituição da posse ao proprietário constitui efeito lógico da resolução, sendo indevido condicionar a reintegração de posse ao pagamento prévio de indenização por benfeitorias ainda ilíquidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT,
EDcl
nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Espólio de
Ilione
Teixeira Rodrigues
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Retenção de Valores e Devolução Proporcional ajuizada por Pôr do Sol Urbanizações Ltda.

O Acordão embargado
manteve a sentença que reconheceu a inadimplência e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual, a retomada do imóvel pela loteadora e a retenção parcial dos valores pagos, em percentual reputado razoável, com devolução do saldo remanescente ao espólio.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando omissão e contradição quanto à ausência de reconhecimento do direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas.
Requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para condicionar a reintegração de posse ao depósito prévio dos valores apurados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido reconhecido o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, postulando, em consequência, que a reintegração de posse fosse condicionada ao depósito prévio dos valores a serem apurados.

Todavia, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as teses relevantes suscitadas. Restou expressamente mantida a sentença que reconheceu a inadimplência contratual, declarou a rescisão do contrato e determinou a retomada do imóvel pela loteadora, assegurando, contudo, a apuração das benfeitorias indenizáveis em fase de liquidação, com a devida compensação de valores.

A inexistência de comando judicial autorizando a retenção do imóvel até o pagamento da indenização não decorre de omissão ou contradição, mas da convicção jurídica formada pelo colegiado, segundo a qual, reconhecida a resolução contratual por inadimplemento do adquirente, a restituição da posse ao proprietário configura efeito lógico e necessário da rescisão, não sendo juridicamente exigível o condicionamento da reintegração de posse à prévia satisfação de crédito ainda ilíquido.

Cumpre destacar que o eventual direito à indenização por benfeitorias não se confunde com o direito de retenção do bem. A indenização constitui direito de natureza creditícia, cujo reconhecimento e quantificação dependem de apuração específica, ao passo que a retenção possessória representa medida excepcional, que não se impõe automaticamente, sobretudo quando a rescisão decorre de inadimplemento do próprio possuidor.

Nessas circunstâncias, a forma, o momento e o modo de satisfação do crédito indenizatório inserem-se no âmbito da fase executiva ou de liquidação, inexistindo imposição para que a reintegração de posse seja condicionada ao depósito prévio de valores ainda não liquidados.

Também não se verifica contradição interna no julgado. O reconhecimento da possibilidade de apuração de valores eventualmente devidos ao espólio não implica, por si só, o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização, especialmente quando a resolução
contratual decorre do inadimplemento e a restituição da posse constitui consequência natural da extinção do vínculo contratual.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026